Tribunal: TJMT
Processo: 0006406-17.2012.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006406-17.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ADHELY HERNANDES DALMOLIN - CPF: 531.180.221-91 (APELADO), ANA JULIA BOFF NEUMANN - CPF: 008.024.661-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, é o vencimento do débito e não da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por KIRTON BANK S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 0006406-17.2012.8.11.0040 - Cód. 94654 - Proc. 553/2012 movida em desfavor de ADHELY HERNANDES DALMOLIN, julgou procedente a pretensão inicial para constituir o débito apontado na inicial em titulo executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2°, do NCPC, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida; resolvendo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC. Por fim, condenando, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2°, do NCPC.

Em síntese, o Apelante apenas se insurge em face da sentença, acerca do marco inicial de incidência dos juros moratórios.

Defende que os juros moratórios devem ser computados da data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 397, Caput, do Código Civil, eis que o caso em apreço trata-se de mora EX RE (Art. 397, caput, do CC/2002), vez que a dívida é líquida e positiva, de modo que o devedor, ora apelado, tinha plena ciência de quando e quanto pagar, motivo pela qual a incidência dos juros moratórios desde a citação privilegia o devedor que, por fatos alheios a vontade do Apelante, fora citado muito depois da distribuição da ação.

Afirma que não se mostra razoável nem justo que a parte devedora não pague os juros em virtude de sua mora entre a distribuição da ação e a citação.

Salienta que, em atenção ao princípio da eventualidade, a apelante registra para e feitos de prequestionamento em possíveis recursos às instâncias superiores, a violação literal ao Art. 397, caput do CC/2002, além da divergência jurisprudencial suscitada neste recurso, em especial ao Recurso Especial Repetitivo nº 1112524/DF (2009/0042131-8).

Requer seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos e totalmente provido para o fim de alterar o termo inicial dos juros moratórios a contar do ajuizamento da ação por se tratar de MORA EX RE, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco, conforme argumentos do item III.1; subsidiariamente, que não sejam fixados honorários recursais, considerando que não houve arbitramento em primeiro grau em favor da parte adversa, portanto, incabível a majoração de algo que não existe.

Sem contrarrazões. (id. 169970172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação civil, interposto por KIRTON BANK S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 0006406-17.2012.8.11.0040 - Cód. 94654 - Proc. 553/2012 movida em desfavor de ADHELY HERNANDES DALMOLIN, julgou procedente a pretensão inicial para constituir o débito apontado na inicial em titulo executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2°, do NCPC, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida; resolvendo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC. Por fim, condenando, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2°, do NCPC.

Pois bem.

A incidência dos juros moratórios, previstos no contrato, deve dar-se desde a data da inadimplência, tendo em vista que o contrato sub judice estabelece data certa para o seu vencimento, incidindo, portanto, a regra do artigo 397 do novo Código Civil, que prevê a hipótese de mora ex re: “o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA. 1. Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que, em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial possui fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1325685/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMISSÃO POR PREPOSTO SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4. O entendimento desta Corte é de que "embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n.1.250.382/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014). Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 5. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 782.176/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016) (grifei)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos. (EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015) (grifei)

Assim, termo inicial de incidência dos juros moratórios, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, é o vencimento do débito e não da citação.

No caso ora em análise, considerando que juros moratórios foram calculados até o ajuizamento da ação, o termo inicial deve ser o do ajuizamento da ação, e não da citação, conforme consignado na sentença objurgada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023